Tribunal: TJMT
Processo: 1015679-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015679-82.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.936.281-69 (AGRAVADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVANTE), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), JANAINE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.936.281-69 (AGRAVANTE), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ARBITRA OS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não comporta alteração a decisão que, tendo em vista o baixo valor da causa, arbitra os honorários por apreciação equitativa na justa medida entre a baixa complexidade do litígio e o respeito à dignidade da atuação advocatícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
com o escopo de obter a anulação ou reforma da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora recorrida para arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00.

A agravante sustenta que os pedidos iniciais deveriam ter sido julgados improcedentes, com a condenação da autora ao pagamento do ônus sucumbencial. Acrescenta que os honorários arbitrados na decisão monocráticas são excessivos, face ao trabalho realizado pelo patrono da autora e o tempo exigido para o serviço.

Contrarrazões no id. 140858159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na ação de exibição de documentos, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Apenas a parte autora recorreu, aduzindo que, sendo o valor da causa muito baixo (R$ 1.000,00), os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa.

A decisão monocrática impugnada deu parcial provimento ao recurso de apelação para arbitrar os honorários em R$ 1.500,00.

Ao assim decidir, esta relatora se limitou a aplicar a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1746072/PR, consolidou o entendimento de que a ordem de preferência da base de cálculo dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §2o, do CPC, é obrigatória:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4
. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Considerando que o valor da causa é, de fato, muito baixo, aplicou-se a regra do art. 85, §8o do CPC para arbitrar os honorários por apreciação equitativa, oportunidade em que se reputou razoável o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Como se vê, não há razão fática ou jurídica para que se altere o montante estabelecido na decisão monocrática, que representa a justa medida entre a baixa complexidade da demanda e o respeito à dignidade da atuação advocatícia.

Por outro lado, a tese de que a sucumbência deveria ser invertida com base na causalidade não deve ser conhecida, considerando que a ré não interpôs recurso de apelação contra a sentença que lhe atribuiu o referido ônus, restando operada a preclusão.

Ante o exposto,

conheço em parte
e
nego provimento
ao recurso, condenando a agravante, se não houver divergência, ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022